Tribunal: TJDFT
Processo: 0753886-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DETRAN/DF. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA SISTÊMICA. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por suposta restrição administrativa indevida em veículo.
1.1. Recurso. O recorrente pretende a condenação do DETRAN/DF ao pagamento de compensação por danos morais de R$15.000,00, em razão de restrição indevida por tempo desproporcional, que teria ensejado frustração de negócio jurídico, prejuízo pessoal e constrangimentos diversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se restou comprovada responsabilidade do DETRAN/DF por restrição administrativa indevida, hábil a ensejar a reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa. Os elementos caracterizadores da responsabilidade estatal por omissão compreendem: a conduta omissiva configurada pela culpa do serviço, a ocorrência do dano e a existência de nexo causal entre ambos.
3.1. Na hipótese, resta comprovado que o bloqueio decorreu de falha sistêmica, efetivamente solucionada pela área de Informática do recorrido em 26/2/2025, um mês após o primeiro contato realizado pelo recorrente; logo não restou evidenciado que a restrição perdurou por tempo desproporcional. As mensagens comprovam que o recorrido estava empreendendo esforços para solucionar o problema que impedia a transferência do carro.
3.2. Não restou evidenciada frustração de negócio jurídico (venda do carro). Embora a situação em exame tenha trazido aborrecimentos ao recorrente durante as tratativas para descobrir e solucionar o problema sistêmico, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este fixados por equidade no valor de R$400,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.